Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MICROEMPRESA. LEGITIMIDADE. ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, ser credora da parte adversa no valor de R$ 2.920,15 (dois mil novecentos e vinte reais e quinze centavos).

3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 56420557). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrente para figurar como parte demandante nos Juizados Especiais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que, apesar de não ter optado pelo simples nacional, a sua forma de tributação é por lucro presumido, motivo pelo qual possui legitimidade para demandar nos Juizados Especiais. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação proposta.

6. De acordo com o art. 3o da Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas são assim classificadas quando a sua receita bruta anual é inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), requisito que deve ser analisado para observância do disposto no art. o artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, que trata da legitimidade para propor ação perante o Juizado Especial.

7. No caso dos autos, não há prova do enquadramento da Recorrente como microempresa, cabendo observar que não foi acostado aos autos qualquer documento que demonstrasse o faturamento da empresa dentro do limite estabelecido no art. 3o da Lei Complementar n. 123/2006. Ademais, a despeito de a Recorrente afirmar que a extinção do processo foi ocasionada em virtude de não ser adepta ao simples nacional, a sentença proferida na origem é clara quanto a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a sua condição de microempresa e a consequente legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

8. Logo, não merece acolhimento o recurso interposto.

9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.